Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710705-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATED CONSTRUCOES, INSTALACOES E REFORMAS LTDA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Inovação Recursal – Não Conhecimento LATED CONSTRUCOES, INSTALACOES E REFORMAS LTDA interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual decretou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante a fim de alcançar o patrimônio pessoal do seu sócio Edvaldo Pereira Rozendo. Em suas razões recursais (ID 70004202), aduz, em síntese, que “A tentativa de cobrar um valor que, há quase uma década, já foi incorporado ao fluxo econômico da empresa devedora não é apenas juridicamente insustentável, mas eticamente questionável. Um crédito que já se tornou parte do patrimônio da empresa executada não pode, repentinamente, ser reivindicado por um terceiro que, por conveniência ou desconhecimento, optou por ignorar a realidade dos fatos”. Afirma que a “estabilidade das relações jurídicas”, bem como a “a teoria da supressão impõe-se como um freio absoluto a essa pretensão indevida”. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) Quando o juízo primeiramente rechaçou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ID 113777477, deixou assente que a inexistência de bens ou o encerramento irregular da sociedade, por si, não são suficientes para autorizá-la. A premissa é verdadeira e permanece perfeitamente eficaz e aplicável. Com isso, resta perquirir a sorte do crédito judicial de R$ 69.000,00, advindo do processo no 0005467-92.2017.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília/DF, e sua (ir)relevância à desconsideração. O ofício de transferência, ID 102536794, comprova a destinação dos haveres a LEONARDO VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ no 10.445.040/0001-09, em processo no qual a executada figurava como credora: 0005467-92.2017.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília/DF. Concitados a ofertar documento hábil a comprovar que o montante foi transferido/integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica executada após a transferência realizada ao patrono da causa (ID 163055845), os suscitados pronunciaram que os recursos foram, sim, incorporados à esfera da pessoa jurídica para pagamento de ex-funcionários e advogados (ID 206503583). Dessa forma, a executada teria recebido apenas R$ 32.143,28 e o remanescente de R$ 37.000,00 foi pago de honorários advocatícios. Segundo os suscitados, a importância foi aplicada para pagamento de passivos trabalhistas apurados nas reclamações no 0001503-90.2016.5.10.0002 e 0001663-88.2016.5.10.0011, sendo integrada ao patrimônio da pessoa jurídica. Acontece que o comprovante ID 206504769 faz prova de que o sócio/suscitado Edvaldo Pereira Rozendo recebeu, em 28/12/2020, R$ 32.143,28 de Leonardo Vilela Sociedade Individual De Advocacia, em favor de quem os R$ 69.000,00 (correspondentes aos autos 0005467-92.2017.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília/DF) foram repassados em 18/12/2020 (ID 102536794). Chama a atenção o fato de ter Leonardo Vilela Sociedade Individual De Advocacia transferido parte dos R$ 69.000,00 ao sócio da pessoa jurídica e não diretamente a esta, a quem pertencia o numerário, perfazendo contornos de confusão patrimonial, na acepção do art. 50, § 2o, Código Civil, in verbis: (...) Digno de nota que Leonardo Vilela Sociedade Individual De Advocacia canalizou a cifra ao sócio/suscitado Edvaldo Pereira Rozendo em 28/12/2020, pouco após a expedição do ofício de transferência ID 102536794 em favor daquela, em 18/12/2020, dando a entender que se trata realmente do mesmo numerário. Os suscitantes ainda juntaram cópias integrais de reclamações trabalhistas a que responderam junto com a executada (IDs 206504758, 206504760, 206504766, 206504772 e 206504778), mas isso não comprova a utilização do crédito oriundo do processo no 0005467-92.2017.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília/DF para o pagamento de passivos laborais. A respeito, calha enumerar: 1. ID 206504758: refere-se à reclamação 0001503-90.2016.5.10.0002, da 2a Vara do Trabalho de Brasília, em que a executada/reclamada entrou em acordo com o reclamante, que foi reputado cumprido pela falta de oposição do reclamante, mas sem comprovação do efetivo pagamento e muito menos da utilização do crédito angariado perante 13a Vara Cível de Brasília/DF. Não bastasse, tudo datou de 2017, antes mesmo do recebimento da importância advinda do juízo cível brasiliense (18/12/2020, IDs 102536794); 2. IDs 206504760 e 206504766:dão conta de reclamações cujos pedidos foram julgados improcedentes, sem ônus à executada/reclamada, portanto; 3. ID 206504772: faz referência à reclamação 0001509-21.2017.5.10.0016, da 16a Vara do Trabalho de Brasília, na qual a executada/reclamada compôs-se com o reclamante e a obrigação foi julgada adimplida. Nos termos acordados (pág. 142 e 143), o parcelamento iria até o dia 20/10/2020 (cláusula 1.a), também antes de a executada ter se investido na verba disponibilizada pela 13a Vara Cível de Brasília/DF (18/12/2020, IDs 102536794); e 4. ID 206504778: corporifica os autos da reclamação 0001663-88.2016.5.10.0011, da 11a Vara do Trabalho de Brasília, cuja etapa executiva foi encerrada por sentença prolatada em 21/05/2020; ou seja, antes de a executada ter se havido o importes liberados pela pela 13a Vara Cível de Brasília/DF (18/12/2020, IDs 102536794). Por fim, a "prestação de contas", D 206504755, é documento unilateral e apócrifo. O recibo ID 206504767 foi emitido em 25/07/2024, contemporaneamente à petição que o junta ao processo, de 05/08/2024. Tais circunstâncias fragilizam a força probante e em nada convencem quanto à utilização do crédito captado pela executada no processo no 0005467-92.2017.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília/DF. A par do relatado, constata-se, pois, que o escritório de advocacia que defendeu a executada no feito da 13a Vara Cível de Brasília/DF repassou parte da verba coletada diretamente ao sócio da executada/suscitado, e não à sociedade, ora credora no processo desenvolvido diante do juízo cível. E em que pesem o esforço argumentativo e a documentação colacionada pelos suscitados, não foi produzida nenhuma comprovação de que o numerário efetivamente foi revertido em prol da sociedade empresária para adimplemento de seus passivos. Destarte, o apoderamento pelo sócio de ativos conquistados pela sociedade em processo judicial, aperfeiçoa hipótese legal de confusão patrimonial, na acepção do supratranscrito art. 50, § 2o, II, Código Civil, dado que não houve contraprestação pelo sócio em prol da sociedade, tampouco o valor pode ser considerado insignificante (ID 206504769). Configura-se, pois, ato concreto e material revelador de fraude, com incurso em norma legal para além de meras alegações de inexistência de bens ou encerramento irregular, o que se amolda à regra do art. 50 do Código Civil, que reza: (...) Quanto à extensão da responsabilidade, ela se circunscreve à figura do sócio envolvido na irregularidade. No caso, o suscitado Edvaldo Pereira Rozendo, recebedor da importância, conforme entendimento amalgamado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Exime-se, pois, a suscitada, LUCIANA DA SILVA CASTILHO de qualquer responsabilidade pessoal pelo ato perpetrado pelo outro sócio. Posto isso, acolho em parte o incidente para incluir no polo da execução o suscitado Edvaldo Pereira Rozendo. (...)” A parte agravante se limitou a afirmar que “A tentativa de cobrar um valor que, há quase uma década, já foi incorporado ao fluxo econômico da empresa devedora não é apenas juridicamente insustentável, mas eticamente questionável. Um crédito que já se tornou parte do patrimônio da empresa executada não pode, repentinamente, ser reivindicado por um terceiro que, por conveniência ou desconhecimento, optou por ignorar a realidade dos fatos”, bem como que a “estabilidade das relações jurídicas”, bem como a “a teoria da supressão impõe-se como um freio absoluto a essa pretensão indevida”. Conforme se observa, além de se tratar de fundamentação dissociada da realidade dos autos, a parte agravada não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima transcritos. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Não obstante, verifica-se ainda outro óbice ao conhecimento do recurso. Os fundamentos ora discutidos não foram apresentados ao Juízo a quo, nem mesmo em sede de Embargos de Declaração. Como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Por fim, quanto à alegação de não ter esgotado os meios de busca por bens da executada, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial." (AgInt no AREsp n. 2.264.229/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator